Tribunal: TCU
Processo: 045.311/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Trabalho e Previdência, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2959/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.999/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 883/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de monitoramento das recomendações constantes do Acórdão 2959/2021-TCU-Plenário , que apreciou auditoria destinada a avaliar os mecanismos de planejamento, execução, monitoramento e divulgação das ações fiscalizatórias sob responsabilidade da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT. Considerando as conclusões da AudBenefícios, consubstanciado no parecer de peça 25 dos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar implementados os subitens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.11, 9.1.12 e o item 9.3; b) considerar em implementação os subitens 9.1.6, 9.1.9, 9.1.10, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4; c) não implementadas as deliberações 9.1.4 e 9.2.1; d) determinar o apensamento destes autos ao TC- Processo 012.999/2021-0 ; e) determinar a continuidade do monitoramento dos subitens 9.1.4, 9.1.6, 9.1.9, 9.1.10, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2959/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 045.311/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.